Tribunal: TJMT
Processo: 1008155-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1008155-21.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal grave, resultando em perigo de vida, consistente em diversos golpes de arma branca contra a vítima; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito, perigo de reiteração delitiva, possibilidade de interferir na produção de provas e risco de fuga; (iii) paciente que é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia; (iii) compreender se os fundamentos da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal restam caracterizados em elementos concretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, inexistem elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.
7. Não havendo inquéritos policiais ou ações penais em curso em desfavor do paciente, inexiste risco concreto de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.
8. Apesar de a prisão preventiva ter sido imposta com base na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, as circunstâncias delitivas não evidenciam o risco de fuga ou de interferência na produção de provas.
9. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 129, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, AgR no HC n. 200.078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008155-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES - CPF: 083.457.434-98 (IMPETRANTE), JUIZO 3° VARA BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA CASTRO - CPF: 067.941.381-23 (VÍTIMA), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal grave, resultando em perigo de vida, consistente em diversos golpes de arma branca contra a vítima;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito, perigo de reiteração delitiva, possibilidade de interferir na produção de provas e risco de fuga;
(iii)
paciente que é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia;
(iii)
compreender se os fundamentos da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal restam caracterizados em elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, inexistem elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo inquéritos policiais ou ações penais em curso em desfavor do paciente, inexiste risco concreto de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. Apesar de a prisão preventiva ter sido imposta com base na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, as circunstâncias delitivas não evidenciam o risco de fuga ou de interferência na produção de provas.

9. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 129, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, AgR no HC n. 200.078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que manteve a prisão preventiva do paciente
Adriano Gomes
, fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/fevereiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de lesão corporal grave, resultando em perigo de vida, consistente em diversos golpes de arma branca contra a vítima.

Irresignada, a impetrante
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Ainda, destaca a presença de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 275430862).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 275752032).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, sob a justificativa de que a prisão preventiva é necessária em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva (id. 278317892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Conforme ressai dos autos, na data de 23/fevereiro/2025, o paciente, após consumir bebida alcoólica, desentendeu-se com a sua esposa. Na sequência, com o objetivo de cessar a discussão, a vítima teria intervindo na situação, o que causou o descontentamento do paciente.

Diante disso, teria se apoderado de uma arma branca (faca) e desferido golpes na vítima, os quais atingiram a região do tórax esquerdo, abdômen, coxa esquerda e braço direito.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos a seguir:

“[...] Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do flagranteado.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus comissi delicti.

No caso concreto, verifico a presença do requisito da garantia da ordem pública.
O documento de ID. 185016669 revela que o autuado possui histórico por lesão corporal, ameaça e vias de fato. Essa reiteração de condutas violentas indica a possibilidade concreta de reiteração delitiva, justificando a necessidade da medida extrema para prevenção de novos delitos
.

Outrossim, o modus operandi do delito evidencia alta periculosidade. O uso de arma branca e a motivação do crime, ocorrido em contexto de violência e em meio ao consumo de álcool, reforçam a necessidade de segregação cautelar.

Ademais,
considerando-se que o delito foi cometido em ambiente residencial e no âmbito de relações interpessoais próximas, há um risco acentuado de que a liberdade do indiciado interfira diretamente na colheita das provas, tornando necessária sua custódia para assegurar a veracidade dos relatos e evitar eventuais retaliações ou constrangimentos indiretos às testemunhas
.

A necessidade de aplicação da lei penal também está presente, haja vista que, se solto, o autuado poderia se evadir do distrito da culpa, evitando a aplicação da lei
. O crime imputado ao autuado prevê pena de reclusão e possui gravidade significativa, exigindo resposta estatal proporcional [...]”
(id. 275057867).

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem manteve a medida com base nos fundamentos expostos inicialmente.

A título de registro, na data de 24/03/2025, o Ministério Público ofereceu a inicial acusatória e enquadrou as circunstâncias delitivas no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado concretamente o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não são suficientes para decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Na espécie, não obstante o delito ter acontecido, supostamente, mediante “
o

uso de arma branca e a motivação do crime, ocorrido em contexto de violência e em meio ao consumo de álcool
”, essas circunstâncias não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie e, por conseguinte, não justificam a imposição da prisão preventiva.

Em outras palavras, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo. Em igual sentido:

“[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...]”
(STF,
AgR no HC n. 200.078
, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Nessa linha de intelecção, a prisão preventiva do paciente também não se mostra necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Em análise aos autos de origem, não se verifica elementos capazes de demonstrar, concretamente, a intenção de interferir na produção de provas ou de se subtrair ao controle das instâncias formais.

Registra-se, também, que o paciente é primário e não ostenta ações penais ou inquéritos policiais em curso. Consta nos seus registros criminais apenas um boletim de ocorrência (n. 2023.244879), referente aos delitos de lesão corporal, ameaça e vias de fato, o que, todavia, não se mostra suficiente para caracterizar risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificar a imposição da medida mais gravosa.

Também devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ,
AgRg no RHC n. 162.506/PA
, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Por fim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva, as circunstâncias do caso concreto não demonstram gravidade acima daquela prevista no tipo penal e os predicados pessoais do paciente não demonstram periculosidade social a justificar a necessidade da medida segregatícia para a tutela pretendida.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Adriano Gomes
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(vi)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(vii)
proibição de frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
(viii)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025